Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702215-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO, ULISSES TELES TERZIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos no 0719684-04.2024.8.07.0018, ID no 219777878. 2. Apesar de sustentar que a tutela provisória de urgência deve ser imediatamente afastada, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO